Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vistos etc.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.
Após, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora